Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-12.2017.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003749-12.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (APELADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ROMEU PARIZOTTO - CPF: 099.355.339-72 (APELANTE), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO - CPF: 296.327.309-68 (APELANTE), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.367.791/0004-84 (APELADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1003749-12.2017.8.11.0040

EMBARGANTE: ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO E ROMEU PARIZOTTO

EMBARGADO: NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração cível opostos por ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO E ROMEU PARIZOTTO para suprir omissão no acordão proferido por esta Relatora, que a unanimidade, proveu em parte o recurso para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para afastar a multa compensatória (cláusula penal), mantendo a sucumbência nos termos da sentença.

Os embargantes alegam omissão quanto a possibilidade de escolha da parte quanto a incidência da multa moratória ou da cláusula penal, nos termos do artigo 411 do Código Civil; alega “comando do decisum fez menção a respeito da impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória, quando o fato gerador for idêntico, e, por conseguinte, afastou a incidência da cláusula penal, contudo, foi omisso no que concerne a faculdade do credor optar pelo acionamento de cláusula penal”; no âmbito do RAI n. 1026118-47.2022.8.11.0000 (ID. 180549664), interposto pelo embargado contra a decisão interlocutória que julgou a exceção de pré-executividade proposta no feito executivo n. 1002771-69.2016.8.11.004 alega que constou a possibilidade de escolha da parte quanto a incidência ou da multa moratória ou da cláusula penal; pretende seja aclarado o acordão a parte dispositiva omissa acerca da possibilidade de escolha do embargante quanto a incidência ou da multa moratória ou da cláusula penal; por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão e aclarado os termos do acordão recorrido, no sentido de enfrentar a matéria atinente a possibilidade de o credor optar pela incidência da multa que diz respeito a cláusula penal, nos termos do art. 411 do CC, a fim de aplicá-la haja vista melhor atender aos interesses do embargante no que diz respeito a reparação dos seus prejuízos.

Nas contrarrazões, a embargada requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração cível opostos por ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO E ROMEU PARIZOTTO para suprir omissão no acordão proferido por esta Relatora, que a unanimidade, proveu em parte o recurso para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para afastar a multa compensatória (cláusula penal), mantendo a sucumbência nos termos da sentença.

Apontam os embargantes, omissão quanto à possibilidade de escolha relativo a multa moratória e multa compensatória, requerendo que seja oportunizado no acórdão, tal escolha para evitar prejuízos.

Faz referência ao julgado no recurso
RAI n. 1026118-47.2022.8.11.0000, que mencionou a possibilidade de escolha.

Contudo, no caso não se trata de omissão, mas sim de análise definitiva por ocasião da sentença, em que o acordão do recurso de apelação estabeleceu:

“
Concernente a cumulação e ilicitude de multa moratória e compensatória (cláusula penal) pelo mesmo fato; ao reconhecer a ilicitude da cobrança da multa compensatória, deve-se decretar a inexistência de mora até o trânsito em julgado.

Na Cláusula quarta, parágrafo único estipula multa de 10% se não houver pagamento. E, na cláusula décima, cláusula penal de 10% do montante total do presente contrato, em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do contrato. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que, "conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos" (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015). No caso, verifica-se se tratar de fatos gerados iguais, de modo que a cumulação é indevida, devendo ser afastada a cláusula penal. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU. - Não é possível haver cumulação de multa moratória e cláusula penal compensatória cujas sanções decorrem do mesmo fato gerador.- Comprovado o bis in idem decorrente da cumulação das multas moratória e compensatória, na atualização do débito reivindicado, reconhece-se o excesso de execução.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação
(CPC): 02160907520198090178, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 13/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. LIDE. OBJETO. ALUGUÉIS ATRASADOS. PARCELAS VINCENDAS. PETIÇÃO INICIAL. NÃO INCLUSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO DISPONÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO CONTRATUAL DIVERSA DA MORA. INEXISTÊNCIA. MULTA POR INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. FATO GERADOR IDÊNTICO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Os novos argumentos jurídicos, somente levantados em sede recursal, sem qualquer questionamento na petição inicial ou em réplica, nem discussão a respeito na sentença, consistem em inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico. (Acórdão 1731034, 07116815120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023). 2. A petição inicial só requereu o pagamento de aluguéis atrasados. Não houve pedido de pagamento de parcelas vincendas no curso do processo. Embora o art. 62, V, da Lei 8.245/1991 (Lei de Locações) determine o depósito das parcelas vincendas em juízo, o dispositivo prevê um direito patrimonial disponível em favor do locador; se não houve pedido certo nesse sentido, não há que se falar em cobrança de parcelas vincendas, sob pena de violação ao princípio da demanda. 3. Nos termos dos arts. 408 a 411 do Código Civil - CC, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Nesse sentido, é permitida a cumulação de multa moratória com a cláusula penal, de natureza compensatória. 4. Na hipótese, não há que se falar em exigibilidade da cláusula penal compensatória que teria incidência em face de ?quebra antecipada do contrato?. A entrega das chaves ocorreu no dia seguinte à audiência de instrução e julgamento. Não houve desistência antecipada do contrato, tampouco violação contratual - diversa da mora - que pudesse ensejar a incidência cumulativa das multas pretendidas na apelação. 5. Não é possível a cumulação de cláusula penal compensatória e de multa moratória sobre o mesmo fato gerador (mora), sob pena de bis in idem. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida. Sucumbência recíproca mantida. Honorários advocatícios recursais incabíveis. (TJ-DF 07131169720238070020 1883144, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Instrumento de confissão de dívida – Impossibilidade de cumulação de multa moratória e cláusula penal, por configurar bis in idem – Afastamento da cláusula penal – Multa e honorários contratuais devem ser mantidos, vez que decorrentes da avença entre as partes, não havendo causa a justificar sua redução, nem exclusão – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10028270220158260079 SP 1002827-02.2015.8.26.0079, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021).
Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada”.

Assim, não se trata de omissão, mas sim entendimento desta Relatora, e irresignação da parte por estar contrário ao entendimento desta, a qual pretende a reanálise das matérias.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ressalva-se que nova interposição deste recurso, implicará caráter protelatório e aplicação de multa, nos termos da legislação processual civil.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024